Tribunal: TJES
Processo: 0000188-18.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000188-18.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOTERIA APIACA LTDA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. ROUBO DE VALORES EM CASA LOTÉRICA. CLÁUSULAS DE COBERTURA E RESTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ARROMBAMENTO DO COFRE. VALIDADE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO.

1. A despeito da prerrogativa da interpretação das cláusulas em favor do consumidor, é reconhecida pela jurisprudência de que as coberturas securitárias devem ser concedidas nos limites da apólice, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica das hipóteses de garantia;

2. As cláusulas 2.2 e 2.5 do contrato de seguro condicionam a cobertura ao arrombamento do cofre fora do horário de expediente, exigindo vestígios materiais inequívocos ou a comprovação por laudo pericial ou inquérito policial, o que não foi constatado no caso;

3. Não houve violação ao dever de informação, uma vez que as cláusulas de exclusão de cobertura estavam redigidas de forma clara e acessível, nos termos do art. 46 do CDC;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000188-18.2019.8.08.0005

Apelante: Caixa Seguradora S.A.

Apelada: Loteria Apiaca Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Caixa Seguradora S/A contra a sentença (Id 10303282), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 10303340), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Loteria Apiacá Ltda. – ME, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente à cobertura securitária, conforme previsto na Apólice n.º 101800246807, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id 10303349), a recorrente sustenta a validade das cláusulas limitativas de cobertura, a inexistência de violação ao dever de informação e a ausência de cobertura para o sinistro, já que o cofre não apresentava sinais de arrombamento. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para que o pedido inicial fosse julgado improcedente ou, subsidiariamente, a dedução da franquia de 7,5% do valor da cobertura, conforme previsto na apólice.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 10303355).

Sem contrarrazões de Instituto Ensinar Brasil, em que pese regularmente intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A Seguradora se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente à cobertura securitária, conforme previsto na Apólice n.º 101800246807, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustenta que deve ser reconhecida a validade das cláusulas limitativas de cobertura, que eram de pleno conhecimento do segurado, de modo que não violação ao dever de informação e, asseverando a ausência de cobertura para o sinistro, já que o cofre não apresentava sinais de arrombamento. Subsidiariamente, caso mantida a obrigação, defende a dedução da franquia de 7,5% do valor da cobertura, conforme previsto na apólice.

De plano, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a despeito da prerrogativa da interpretação das cláusulas em favor do consumidor, é reconhecida pela jurisprudência de que as coberturas securitárias devem ser concedidas nos limites da apólice.

Por sua vez, “
d
e acordo com o art. 757 do Código Civil, ‘Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados’, não sendo admissível interpretação extensiva ou analógica do valor efetivamente contratado
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 000482-28.2021.8.08.0061, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2023).

No caso concreto, a empresa apelada teve seu estabelecido furtado fora do horário de expediente, em que aponta o furto do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que estariam guardado dentro do cofre.

O laudo pericial produzido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, embora tenha constatado indícios de arrombamento da porta da loteria e danos internos, consignou que o cofre do local estava intacto e vazio (fl. 30).

Nesse passo, a apólice que rege o contrato de seguro tem clara cláusula excludente de indenização quando a condição constatada no local, estabelecendo o item 2.5, alínea “a”, que:

[...] “
2.5 Fica desde já entendido e acordado que a garantia do presente seguro estará condicionada a:

a) Fora do horário de expediente, apenas estão cobertos pelo presente seguro. Os valores que estejam guardados dentro do cofre existente, desde que o cofre esteja devidamente fechado a chave de segurança e/ou segredo, e o arrombamento do cofre fique definitivamente comprovado na forma do item 2.2
” [...]

O item 2.2, por sua vez, define que:

[...] 2.2 Furto coberto de valores – aquele praticado com a destruição ou rompimento de obstáculo ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada o local onde se encontrarem os bens cobertos, desde que a utilização de quaisquer desses meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos ou tenha sido comprovado, através de inquérito policial ou laudo de perícia técnica”. [...]

Como se observa, o inquérito policial não apontou o arrombamento do cofre, e não houve nos autos nenhuma outra prova apta a desconstituir essa conclusão, o que afasta a cobertura pretendida.

Nesse sentido:

DEFESA DO CONSUMIDOR. FURTO EM HORÁRIO NÃO COMERCIAL. VALORES QUE SE ENCONTRAVAM NO INTERIOR DE COFRE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ARROMBAMENTO DO COFRE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito do autor ao pagamento do seguro contratado com a apelada, nos termos da Apólice, com período de vigência entre 31/10/2017 a 31/10/2018, em decorrência de evento criminoso em seu estabelecimento 2. No caso em apreço, em que pese a situação descrita nos autos ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte uma interpretação das normas contratuais de forma mais benéfica ao consumidor, tal situação não o exclui da necessidade de demonstrar os pressupostos de responsabilidade do fornecedor. Em outras palavras, a incidência do Código de Defesa do Consumidor não induz necessariamente a procedência do pedido, pois imperioso uma análise minuciosa acerca dos fatos e das provas colacionadas aos autos. 3. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado. 4. In casu, a apólice do contrato de seguro firmado entre as partes, prevê a cobertura de valores objeto de furto, desde que “praticado com a destruição ou rompimento de obstáculos ou utilização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada no local onde se encontrarem os bens cobertos, desde que a utilização de quaisquer desses meios tenha deixado vestígios materiais inequívocos ou tenha sido comprovada através de Inquérito Policial ou Laudo de Perícia Técnica” (cláusula 2.2). Consta, ainda, mais precisamente na cláusula 2.5, que a garantia do presente seguro está condicionada ao fato de que, “fora do horário de expediente da casa lotérica, apenas estarão cobertos pelo presente seguro os valores que estejam guardados dentro do cofre existente na lotérica, desde que o cofre esteja devidamente fechado com chave de segurança e/ou segredo e o arrombamento do cofre fique definitivamente comprovado na forma do item 2.2. Nesse sentido, observo a existência expressa de cláusula condicionando o pagamento de cobertura por furto ao atendimento de certas condições, estando tais informações redigidas de forma clara e inteligível. 5. Da atenta leitura do Laudo Pericial, que não se resume à sua conclusão mas se perfaz com seu inteiro teor, denota-se que “no interior constatou-se um cofre intacto e vazio”. Portanto, a negativa do seguro encontra-se amparada pelos termos do contrato e pela farta prova carreada aos autos, ante a ausência de vestígios de arrombamento ou outro meio empregado para a subtração dos valores guardados dentro do cofre. 6. Recurso improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000189-03.2019.8.08.0005, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 25/01/2024)

Por sua vez, as condições da apólice constam de forma clara e expressa no instrumento, de modo que não há se falar em violação do dever de informação.

Diante do exposto,
conheço
e a ele dou provimento
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.